Tribunal: TJSP
Processo: 2052446-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052446-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
RODRIGO GALLUZZI SALGADO DOMINGUEZ, é agravado FUNDAÇÃO
LUSÍADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso, por maioria dos votos, vencido o relator
sorteado, que dava parcial provimento. O 3o juiz acompanhou o 2o juiz que
ficou designado. Declarará voto vencido o relator sorteado., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
SASTRE
REDONDO, vencedor, MARIO DE OLIVEIRA, vencido E FLÁVIO CUNHA DA
SILVA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25295
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2052446-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
AGRAVANTE: RODRIGO GALLUZZI SALGADO DOMINGUEZ
AGRAVADO: FUNDAÇÃO LUSÍADA
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Verbas decorrentes de
rescisão
antecipada.
Prestação
de
serviços
de
síndico.
Inadmissibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do artigo 833,
inciso IV, do CPC. Relativização, não admitida, no caso.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 38/39 que,
em fase de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada, deferiu a penhora no
rosto dos autos dos créditos que o agravante-executado possua ou venha a possuir
em relação aos processos especificados.
O Agravante defende a impenhorabilidade do crédito relativo ao
processo no 1023275-60.2019.8.26.0562, sustentando que possui natureza alimentar.
Recurso tempestivo (fls. 1), respondido (fls. 62/64) e sem preparo
diante da gratuidade de que goza o agravante.
VOTO.
De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
eventual descumprimento do artigo 1.018, § 2o, do CPC1, vez que a agravada não
apresentou contraminuta - conforme certificado em 1.6.2020 (fls. 60) - estando, assim,
preclusa a alegação feita somente em 26.10.2020 (fls. 62/64), após inclusive, já ter se
iniciado o julgamento virtual.
1 Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do
agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram
o recurso.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3
(três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, o recurso comporta provimento.
Com efeito, foi determinada a penhora no rosto dos autos da ação
indenizatória promovida pelo agravante contra Condomínio Way (processo n.
1023275-60.2019.8.26.0562).
Ocorre que suposto crédito do agravante na referida ação terá caráter
alimentar, por ser relativo à rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços
de síndico profissional, não se justificando, no caso, a constrição.
O valor mensal ajustado no referido contrato para a prestação de
serviços era de R$. 4.654,00, o que já revela serem parcos os rendimentos
percebidos pelo agravante, que sustenta ademais, ter havido rescisão sem justa
causa, cujo crédito estimou ser de R$. 30.273,13.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os
valores decorrentes de salário são impenhoráveis. A hipótese não se amolda àquelas
previstas no parágrafo segundo do referido diploma legal como exceções à
impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias superiores a 50 salários
mínimos mensais).
Inegável, assim, o caráter alimentar do crédito que se pretende
penhorar, vez que ausente excepcionalidade que justifique a relativização da
impenhorabilidade.
Não obstante precedentes em sentido contrário, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiterado o posicionamento de que a penhora de salário só é admitida
para constrição de verba alimentar ou quantias recebidas pelo devedor superiores a
cinquenta salários mínimos mensais, que não é a hipótese dos autos.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIMENTAR. LIMITE DE 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está
em consonância com orientação do STJ, de que o salário do devedor
não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida
alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de
desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar
o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
2. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso
Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame
do contexto fático-probatório, mormente para verificar se no caso
concreto a penhora não implicaria prejuízo à subsistência da parte
recorrida ou de seus familiares.
3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1820844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIODOENÇA.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.
833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR.
GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios,
dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como
das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser
excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá
ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor
e de sua família.
2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser
interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer
diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não
possuem tal caráter.
3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado
da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas
remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio
legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que
tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua
inconstitucionalidade.
4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à
compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o
magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário
(auxílio-doença)
recebido
pelo
executado.
Assim,
pelas
circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa
sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos
rendimentos do executado acabará comprometendo a sua
subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a
dignidade humana do devedor.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO IMPOSSIBILIDADE.
O bloqueio dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu
sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do
Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da
pessoa humana. Precedentes do STJ. DECISÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269679-45.2018.8.26.0000; Relator(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019).
“PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS/VENCIMENTOS - Monitória
convertida em execução - Decisão que indeferiu a penhora do salário
da agravada - Art. 833, IV do CPC - Ausência de evidências que o
salário recebido pela agravada ultrapasse 50 salários-mínimos mensais
- Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia -
Precedente invocado que não se aplica ao presente processo -
Impenhorabilidade reconhecida - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051342-55.2019.8.26.0000; Relator (a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão que apesar
da intempestividade da impugnação determinou o levantamento da
penhora on line por se tratar de verba salarial. Impossibilidade de
penhora de salário, já que não destinada a satisfação de prestação
alimentícia, nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme
disposto no artigo 833, § 2o, do CPC/2015. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207972-76.2018.8.26.0000; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018;
Data de Registro: 07/12/2018)
Não se ignora que há decisões recentes do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda preservam
o caráter protetivo da disposição legal (CPC, artigo 833), mitigando a sua aplicação.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações
excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a
satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do
Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor
ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as
peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE.
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
25/03/2019,
DJe
28/03/2019)
Nas na hipótese, inaplicáveis os precedentes que admitem a
constrição, pois, repita-se, os rendimentos ajustados pelo agravante no contrato de
trabalho eram de R$. 4.654,00 mensais, e diante da alegação de que houve rescisão
antecipada e imotivada, não há como se afirmar que terá sua subsistência
preservada.
Assim, ainda que pretenda na referida ação indenizatória, o
recebimento do crédito de R$. 30.273,13, não há elementos que levem a convicção
de que a penhora no percentual de 15% preservará o mínimo existencial ao
agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que admitiu a penhora no rosto dos autos da indenização em que o devedor pretende
o recebimento de verbas rescisórias.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.043
Agravo de Instrumento no 2052446-48.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: RODRIGO GALLUZZI SALGADO DOMINGUEZ
Agravado: Fundação Lusíada
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 38/39, que deferiu pedido de penhora todos os créditos ou valores que o
Agravante possuir ou vier a possuir, no rosto dos autos no 1023275-60.2019.8.26.0562.
Com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil em vigor, defende o Agravante a impenhorabilidade dos valores
bloqueados no rosto dos autos no 1023275-60.2019.8.26.0562, uma vez que possuem
natureza salarial. Pugna pelo provimento do recurso, com a afastamento da constrição
ou, subsidiariamente, com a sua redução a valor razoável.
Recurso tempestivo, sem preparo e sem atribuição do efeito
suspensivo.
Dispensadas as informações.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença movido por FUNDAÇÃO
LUSIADA contra RODRIGO GALLUZZI SALGADO DOMINGUES
A decisão agravada deferiu pedido de penhora de todos os
créditos ou valores que o Agravante possuir ou vier a possuir, no rosto dos autos no
1023275-60.2019.8.26.0562.
Pois bem.
Inicialmente, consoante preconiza o art. 860, do CPC/2015
“quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele
será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação
correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjudicados ou que vierem a caber ao executado’.
Na espécie, a Agravada postulou a averbação da constrição nos
autos da ação indenizatória em que o Agravante figura como Autor (no
1023275-60.2019.8.26.0562).
Ora, não se desconhece a exegese do dispositivo legal acima
mencionado, que permite concluir que não há necessidade da pré-existência de valores
pertencentes ao devedor, muito menos a exigência de que eventuais valores existentes
correspondam ao total do débito, porquanto a constrição recairá sobre os bens que
“vierem” a caber a este. Logo, trata-se de uma expectativa de direito do devedor.
Acerca do tema, confiram-se decisões deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento – Ação monitória - Cumprimento de sentença
– Credor que objetiva penhora no rosto dos autos de ação
ordinária ajuizada pela devedora – Cabimento – O art. 860 do
CPC permite a penhora sobre expectativa de direitos que vierem a
caber à executada - Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP Agravo de Instrumento 2088321-50.2018.8.26.0000; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a penhora
no rosto dos autos de ação de usucapião. Possibilidade da medida.
Penhora de direito em expectativa. Exegese dos artigos 835, inciso
XIII e 860, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252165-50.2016.8.26.0000; Relator
(a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos em que a parte
ora executada atua como autora de ação indenizatória.
Irresignação da parte exequente. Cabimento. Constrição que, além
de poder recair sobre expectativa de direitos, pode ser levada a
efeito mesmo que o processo indicado ainda se encontre na fase de
conhecimento. Legalidade da penhora, consoante o disposto no
artigo 860 do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2123470-44.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro:
20/09/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a hipótese dos autos merece maiores digressões.
Isso porque o Agravante logrou êxito em demonstrar que a verba
discutida nos autos no 1023275-60.2019.8.26.0562 diz respeito a contrato de prestação
de serviço de síndico profissional, portanto, revestida de caráter alimentar.
Conforme consta dos autos, o Agravante prestaria serviços de
síndico profissional ao condomínio Way Orquidário, recebendo a quantia de R$
4.654,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais) mensais.
O valor atribuído à causa corresponde a R$30.273,13, equivalente
à soma da metade das remunerações do Agravante até o término regular do contrato.
Como é cediço, a regra prevista em nosso ordenamento jurídico
processual é a impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
O § 2o, do artigo acima mencionado apresenta, de forma expressa,
as hipóteses de exceção à regra, que são o pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários mínimos.
Ocorre que nenhuma das hipóteses excepcionais restou
caracterizada no presente caso, pois a execução está lastreada em contrato de prestação
de serviços educacionais.
Não se desconhece o recente entendimento da jurisprudência
acerca da flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário, com o qual concorda
este Magistrado.
Destaca-se julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE

DE

PERCENTUAL

DOS
VENCIMENTOS.

BOA-FÉ.

MÍNIMO
EXISTENCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da
de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018).
De acordo com o disposto acima, a possibilidade de a penhora
recair sobre o salário deve ser apreciada de forma casuística, uma vez que seu
deferimento não pode prejudicar a subsistência do devedor.
Na hipótese em questão, conforme já mencionado, o valor
atribuído à causa nos autos do processo no 1023275-60.2019.8.26.0562 é de R$
30.273,13.
Embora o percentual deferido em primeiro grau mostre-se, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato, excessivo (100%), porquanto capaz de prejudicar a subsistência do devedor, sua
redução à 15% revela aptidão de amortizar o débito exequendo sem comprometer a
situação econômica do devedor, atendendo à ponderação entre os princípios da menor
onerosidade e da efetividade da execução.
Dessa forma, a decisão merece reforma, a fim de reduzir o
percentual da penhora no rosto dos autos para 15% sobre o valor do seu crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, preservada a convicção da Douta
maioria, dá-se parcial provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
13890F01
8
12
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
13946BA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2052446-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.